Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI. ATIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação interposta pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP), ante a atipicidade da conduta, em razão da ausência do dolo específico de ofender e denegrir a honra da ora recorrente (art. 397, inciso III, CPP).
2. Em suas razões recursais, o apelante afirmou que no dia 03/12/2021, a querelada lhe enviou um e-mail contendo a seguinte expressão injuriosa: “Qualquer idiota pode constatar que estavam bem”, faltando com o devido decoro, ofendendo sua dignidade e lhe causando grande impacto psicológico, pois sempre tratou sua ex-cunhada com respeito e a tinha como o único canal de comunicação para resolver as questões que envolviam seus filhos. Sustentou que a frase proferida pela apelada não possui cunho coloquial, tendo o nítido dolo de ofender a sua honra, com o propósito de reduzir a pessoa do Recorrente a algo inferior ao significado de “idiota”, que por si só já seria um xingamento humilhante. Defendeu que estão presentes na queixa-crime apresentada elementos suficientes para início da ação penal, posto que estariam demonstradas a autoria e materialidade do crime de injúria. Requereu a reforma da sentença para prosseguimento da ação penal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 37147933), com preparo regular (ID 37152741). Contrarrazões apresentadas, requerendo a condenação do recorrente por litigância de má-fé (ID 37152751). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (ID 37303201).
4. A conduta da querelada narrada pelo querelante na inicial acusatória, não se enquadra na hipótese típica prevista no art. 140 do Código Penal, porquanto, embora tenham sido destacada expressão mediante a qual o querelante entende ter havido lesão à sua honra, não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas do crime de injúria.
5. Para a configuração do crime de injúria exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), ou seja, a presença do animus injuriandi, o que não se verifica no caso.
6. Conforme bem destacado na sentença e no parecer do i. representante do Ministério Público não se extrai da expressão utilizada pela querelante a vontade, livre e consciente, de ofender a dignidade ou decoro do recorrente e sim de dar ênfase de que a circunstância (as crianças estavam bem) era de fácil percepção.
7. A rejeição da queixa-crime, conforme decidida, é medida que se impõe, posto que o fato narrado evidentemente não constitui crime (Art. 397, inciso III, CPP).
8. Quanto ao pedido de aplicação da litigância de má-fé, formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, não há previsão legal acerca da litigância de má fé no Código de Processo Penal e sendo vedada a aplicação de analogia in malam partem, não é possível a aplicação do referido instituto no âmbito criminal.
9. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. DESCABIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em virtude da vedação à analogia in malam partem e pela ausência de disposição expressa no Código de Processo Penal, é descabida a imposição de multa por litigância de má-fé em processos de natureza criminal. 2. Ordem concedida. (HC n. 452.713/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018.).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.